Tribunal: STF
Processo: HC 209349
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF. AGRAVANTE QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS E DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos do decisum impugnado, limitando-se a repisar os argumentos apresentados na peça inicial do writ. 



    2. A superveniência do julgamento do mérito da impetração originária torna prejudicado o habeas corpus e, por consequência, o presente agravo regimental. 



    3. Agravo regimental prejudicado. ”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 09.09.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 694.638, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o habeas corpus foi julgado prejudicado.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de ”inúmeras irregularidades, dentre elas a violação de domicílio, o indeferimento da oitiva da vizinha ora testemunha ocular por parte da autoridade policial, ausência de perícia no imóvel do Paciente e como consequência a quebra da cadeia de custódia e por derradeiro a ausência da audiência de custódia”. A defesa destaca que o paciente é primário, sem maus antecedentes, possuidor de residência fixa e ocupação lícita.



5. A defesa requer concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. As alegações da defesa não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



9. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 206.913, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “[...]



    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    12. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    13. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    14. Ademais, observo que, ao indeferir o pedido de liminar nos autos do HC 2214719-37.2021.8.26.0000, o Tribunal de origem deixou consignado que ‘o paciente ostenta condenação, ainda que não transitada em julgado, por tráfico de drogas (fls. 68), o que evidencia risco de reiteração delitiva e justifica, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva’. Nessas condições, em linha de princípio, a hipótese atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator